Tribunal: TJDFT
Processo: 0749196-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749196-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: VILMA NUNES DA SILVA DE MORAIS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES FERNANDES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0730347-34.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para decretação de indisponibilidade sobre eventuais bens da executada Vilma Nunes da Silva de Morais, bem como determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que já promoveu diversas diligências para localização de bens, todas infrutíferas, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, e que, diante disso, o uso do CNIB seria medida legítima e proporcional, à luz do art. 139, IV, do CPC e do Provimento CNJ no 39/2014. Aduz que o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução e afronta o princípio da razoável duração do processo, requerendo, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a imediata pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens via CNIB. Preparo regular (ID 78191662). É a síntese necessária. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do CPC, cabe ao Relator apreciar o pedido de tutela recursal, sendo imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, conforme dispõe o parágrafo único do art. 995 do mesmo diploma. A decisão agravada indeferiu o pedido ao fundamento de que a decretação de indisponibilidade de bens possui natureza cautelar e não encontra previsão legal no âmbito da execução singular, salientando que o sistema CNIB não se destina à localização de bens penhoráveis, mas sim à centralização e divulgação das ordens de indisponibilidade judicialmente decretadas. De fato, ainda que o art. 139, IV, do CPC confira ao magistrado o poder de adotar medidas executivas atípicas, a jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a utilização do CNIB como ferramenta de busca patrimonial é medida inadequada e sem amparo normativo, porquanto o referido sistema não possui finalidade de pesquisa patrimonial, mas apenas de averbação de ordens de indisponibilidade já existentes. A propósito, o entendimento desta 8a Turma Cível é segura no sentido de que: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB [...] não se mostra cabível como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade.” (Acórdão 1614264, 0722355-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 06/09/2022, DJe 20/09/2022). No mesmo sentido, o colegiado destacou que: “Em que pese o art. 139, IV, do CPC prever medidas coercitivas e sub-rogatórias, a utilização da CNIB é medida de caráter excepcional e subsidiária. Ademais, o acesso ao sistema pode ser feito diretamente pelos credores, por meio de cartórios extrajudiciais e mediante pagamento de emolumentos, sendo indevida a intermediação judicial, sob pena de burla ao escopo do sistema e às custas correspondentes.” (Acórdão 1611465, 0723011-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 30/08/2022, PJe 15/09/2022). Dessa forma, além da ausência de previsão legal, a própria norma regulamentadora (Provimento CNJ no 39/2014) permite ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, não se justificando a intervenção judicial com essa finalidade. Ademais, não se evidencia no caso concreto o periculum in mora necessário à concessão da medida. O simples insucesso em diligências anteriores ou o risco genérico de arquivamento provisório não configuram ameaça real de dano grave ou de difícil reparação. Não há notícia de que a executada esteja dissipando bens ou praticando atos tendentes à frustração da execução, o que afasta a urgência exigida para a concessão da tutela recursal. Portanto, a pretensão deduzida, embora legítima no intuito de conferir efetividade à execução, não se amolda à finalidade e aos limites normativos do sistema CNIB, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida, ao menos nesta fase processual. Desse modo, corroborando o entendimento firmado pelo Juízo de origem e em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma julgadora, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que ampare o deferimento da tutela recursal antecipada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator